Tribunal: TJES
Processo: 5003331-08.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Usufruto e Administração dos Bens de Filhos Menores; Usufruto
Data de julgamento: 2021-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003331-08.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: PEDRO MENEGUELLI

AGRAVADO: ADRIANNA MACHADO MENEGUELLI, JULIANNA MACHADO MENEGUELLI e ADIMÓVEL CONSULTORIA E CORRETAGEM DE IMÓVEIS LTDA.

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA ARGUIDA PELA AGRAVADA EM SUA CONTRAMINUTA.
PREPARO. RECURSO QUE DISCUTE A CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. DISPENSA DO RECOLHIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA.
BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SIGNOS PRESUNTIVOS DE CONFORTÁVEL CONDIÇÃO FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA AFASTADA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. DOAÇÃO. ALEGADA INGRATIDÃO DAS DONATÁRIAS, FILHAS DO DOADOR. MATÉRIA DEPENDENTE DE PROVA, AINDA NÃO PRODUZIDA.
TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS DO ART. 300, CPC NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I-
O § 2º do art. 101 do CPC/2015 não se aplica ao recurso cuja matéria discutida seja especificamente o indeferimento da gratuidade da justiça, pelas seguintes razões:
(i)
em primeiro plano, seria um contrassenso exigir o prévio pagamento do preparo recursal exatamente para que o Recorrente seja dispensado do pagamento da referida taxa judiciária;
(ii)
em segundo lugar, tal medida, além de inviabilizar o direito de recorrer da parte e cercear seu direito de defesa, limitaria o acesso do Recorrente à Justiça, com subsequente ofensa ao art. 5º, inc. XXXV, da CRFB/88;
(iii)
finalmente, a tese da Agravada é veementemente rechaçada pela jurisprudência consolidada do Colendo STJ.

II-
A partir do momento em que a interpretação da lei não pode conduzir ao absurdo, não há lógica em se exigir que o Recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício.

III-
Embora o § 3º do art. 99 do CPC enuncie que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, é cediço que a referida presunção relativa poderá ser afastada quando algum elemento probatório juntado aos autos permitir entrever o contrário, ou seja, que o postulante do benefício possui condições de suportar o pagamento das despesas processuais sem prejuízo para si ou sua família.

IV-
O Código Civil de 2002 estabeleceu um novo sistema para revogação da doação por ingratidão, pois o rol legal previsto no art. 557 deixou de ser taxativo, admitindo, excepcionalmente, outras hipóteses.

V-
A despeito do aparente (e hipotético) respaldo jurídico para pretensões com tal silhueta, é preciso deixar claro que as alegadas manifestações de descaso, frieza e indiferença com o doador dependem de prova – sobretudo oral –, a qual, pelo menos por ora, ainda não fora produzida.

VI-
Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, rejeitar a questão de ordem pública arguida preliminarmente e, no mérito, por igual votação, CONHECER do recurso mas, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

de

de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003331-08.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PEDRO MENEGUELLI
AGRAVADO: ADRIANNA MACHADO MENEGUELLI e outros (2)
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003331-08.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: PEDRO MENEGUELLI

AGRAVADO: ADRIANNA MACHADO MENEGUELLI, JULIANNA MACHADO MENEGUELLI e ADIMÓVEL CONSULTORIA E CORRETAGEM DE IMÓVEIS LTDA.

MAGISTRADA: MMª JUÍZA DE DIREITO FERNANDA CORRÊA MARTINS

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com requerimento de efeito suspensivo manejado por
PEDRO MENEGUELLI
, haja vista estar inconformado com a r. decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória/ES, a qual indeferira tanto seu pedido de gratuidade da justiça quanto sua postulação de tutela provisória.

Em sua petição de recurso, o Recorrente sustenta a reforma do ato decisório impugnado, porque está aposentado pelo INSS e a fatura de cartão de crédito juntada aos autos – cujo valor é de R$ 8.278,00 (oito mil duzentos e setenta e oito reais) – não demonstraria recursos suficientes para arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua própria subsistência.

Além disso, depois de doar a fração de um imóvel às filhas e permanecer como usufrutuário dele, fora celebrada permuta do referido bem de raiz com uma construtora, circunstância que teria despertado a ganância das donatárias, as quais estariam se recusando a entregar ao Agravante a parte que lhe cabe em virtude do aludido negócio jurídico.

Em decisão proferida em outubro de 2020, fora indeferido o efeito suspensivo postulado (ID nº 827850).

No bojo da sua contraminuta (ID nº 1006982), a Agravada Adimóvel suscitara, preliminarmente, questão de ordem pública, ao argumento de que o Agravante precisaria ser intimado para o recolhimento do preparo recursal. No mérito, propugnara pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 28 maio de 2021.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003331-08.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: PEDRO MENEGUELLI

AGRAVADO: ADRIANNA MACHADO MENEGUELLI, JULIANNA MACHADO MENEGUELLI e ADIMÓVEL CONSULTORIA E CORRETAGEM DE IMÓVEIS LTDA.

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA SUSCITADA EM CARÁTER PRELIMINAR- NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO AGRAVANTE PARA O RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL

Alega a Agravada Adimóvel, no bojo de sua contraminuta, que embora este

Relator tenha confirmado liminarmente a decisão de primeiro grau que indeferira o benefício da gratuidade da justiça, não houvera intimação para que o Agravante recolhesse o preparo recursal, conforme exige o art. 101, § 2º, do CPC, cuja redação é a seguinte:

“
Art. 101.
Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação.

§ 1º
O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso.

§ 2º
Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.
”

Diante desse cenário, a Agravada sustenta que estaria pendente de cumprimento um dos requisitos de admissibilidade recursal, qual seja, o preparo.

A despeito da combatividade da Recorrida, o § 2º do art. 101 do CPC/2015 não se aplica ao recurso cuja matéria discutida seja especificamente o indeferimento da gratuidade da justiça, pelas seguintes razões:
(i)
em primeiro plano, seria um contrassenso exigir o prévio pagamento do preparo recursal exatamente para que o Recorrente seja dispensado do pagamento da referida taxa judiciária;
(ii)
em segundo lugar, tal medida, além de inviabilizar o direito de recorrer da parte e cercear seu direito de defesa, limitaria o acesso do Recorrente à Justiça, com subsequente ofensa ao art. 5º, inc. XXXV, da CRFB/88;
(iii)
finalmente, a tese da Agravada é veementemente rechaçada pela jurisprudência consolidada do Colendo STJ, como ilustram as ementas transcritas a seguir:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. RECURSO QUE DISCUTE A CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. DISPENSA DO RECOLHIMENTO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA DO PARTICULAR PROVIDOS. 1. Esta Corte Superior de Justiça, melhor refletindo sobre o tema, fixou, no julgamento dos EREsp. 1.222.355/MG, de relatoria do eminente Ministro RAUL ARAÚJO,
não haver necessidade de recolhimento do preparo do recurso cujo mérito é a própria concessão da assistência judiciária gratuita.
2. Embargos de Divergência do Particular providos.” (EAREsp 745.388/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, CORTE ESPECIAL, j. 07/10/2020, DJe 16/10/2020).[Não existem grifos no original]

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE. 1.
É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita, conforme decidido pela Corte Especial no julgamento do AgRg nos EREsp 1.222.355/MG
, de Relatoria do Ministro Raul Araújo. Não incidência da Súmula 187/STJ. [...].” (EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 07/05/2020).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. JUSTIÇA GRATUITA. REVOGAÇÃO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO IURIS TANTUM. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA ELIDIR A PRESUNÇÃO. RECURSO PROVIDO. [...] "
É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício"
(AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/11/2015, DJe de 25/11/2015). [...].” (AgRg no REsp 1508107/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 08/05/2019).

Logo, a partir do momento em que a interpretação da lei não pode conduzir ao absurdo, não há lógica em se exigir que o Recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício.

Ante o exposto,
REJEITO
a questão de ordem pública veiculada como preliminar pela Agravada Adimóvel.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003331-08.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: PEDRO MENEGUELLI

AGRAVADO: ADRIANNA MACHADO MENEGUELLI, JULIANNA MACHADO MENEGUELLI e ADIMÓVEL CONSULTORIA E CORRETAGEM DE IMÓVEIS LTDA.

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO - MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento manejado por
PEDRO MENEGUELLI
, haja vista estar inconformado com a r. decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória/ES, a qual indeferira tanto seu pedido de gratuidade da justiça quanto sua postulação de tutela provisória.

Em sua petição de recurso, o Recorrente sustenta a reforma do ato decisório impugnado, porque está aposentado pelo INSS e a fatura de cartão de crédito juntada aos autos – cujo valor é de R$ 8.278,00 (oito mil duzentos e setenta e oito reais) – não demonstraria recursos suficientes para arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua própria subsistência.

Além disso, depois de doar a fração de um imóvel às filhas e permanecer como usufrutuário dele, fora celebrada permuta do referido bem de raiz com uma construtora, circunstância que teria despertado a ganância das donatárias, as quais estariam se recusando a entregar ao Agravante a parte que lhe cabe em virtude do aludido negócio jurídico.

Pois bem. Embora o § 3º do art. 99 do CPC enuncie que se presume
“verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”
, é cediço que a referida presunção “
iuris tantum”
poderá ser derruída quando algum elemento probatório juntado aos autos permitir entrever o contrário, ou seja, que o postulante do benefício possui condições de suportar o pagamento das despesas processuais sem prejuízo para si ou sua família.

Segundo informações colhidas do petitório recursal, o Agravante juntara aos autos uma fatura de cartão de crédito no valor de R$ 8.278,00 (oito mil duzentos e setenta e oito reais), referente ao ano de 2015.

Decerto, uma fatura de cartão em tal patamar revela padrão de vida e de consumo muito acima da média brasileira, sobretudo em se tratando de um homem viúvo desde o ano de 2005.

Tal fato, somado a outros elementos – como o endereço nobre situado a poucas quadras do mar de Camburi – revela que, salvo melhor juízo, o Recorrente está em condições de pagar as despesas do processo, sobretudo quando sua combativa defesa não demonstrara o contrário no bojo do presente recurso.

Aliás, é remansosa a jurisprudência do STJ no sentido de que pode
“o julgador indeferir o pedido se encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição financeira do peticionário"

(3ª T., AgInt no AREsp 1311620/RS, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, j. 10/12/2018, Dje 14/12/2018)
. No mesmo sentido, inclusive, aponta a ementa a seguir:

“PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO DE BENEFÍCIO.[...]

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a declaração de necessidade de concessão do benefício em questão gera presunção juris tantum, podendo ser afastada pelo magistrado se houver elementos de prova em sentido contrário.
[...].” (REsp 1796282/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 22/04/2019). [Não existem grifos no original]

Superada essa primeira questão, passo a examinar o pleito de tutela provisória que o Recorrente formulara na demanda originária.

Neste particular, verifica-se que a base argumentativa da pretensão gira em torno de uma suposta ingratidão das donatárias – filhas do Agravante –, as quais, após a benesse, passaram a adotar uma conduta de descaso e indiferença com relação ao genitor e benfeitor.

Decerto, este julgador não desconhece que, segundo o Enunciado nº 33 do Conselho da Justiça Federal (CJF),
“o novo Código Civil estabeleceu um novo sistema para revogação da doação por ingratidão, pois o rol legal previsto no art. 557 deixou de ser taxativo, admitindo, excepcionalmente, outras hipóteses”.

Com base no entendimento pioneiro da doutrina, trilhado pelo referido Enunciado nº 33, o Superior Tribunal de Justiça já decidira que
“a injúria a que se refere o dispositivo envolve o campo da moral, revelada por meio de tratamento inadequado, tais como o descaso, a indiferença e a omissão de socorro às necessidades elementares do doador, situações suficientemente aptas a provocar a revogação do ato unilateral em virtude da ingratidão dos donatários”
(3ª T., REsp 1593857/MG, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, j. 14/06/2016, DJe 28/06/2016).

A despeito do aparente (e hipotético) respaldo jurídico para pretensões com tal silhueta, é preciso deixar claro que as alegadas manifestações de descaso, frieza e indiferença com o doador dependem de prova – sobretudo oral –, a qual, pelo menos por ora, ainda não fora produzida.

Além disso, uma análise detida do acervo probatório revela que, pelo menos até certo ponto, o Agravante consentira com todos os negócios jurídicos celebrados, inclusive subscrevendo-os.

Ademais, diante da informação de que no ano de 2019 as descendentes teriam ajuizado em face do Agravante uma ação de interdição (nº 0004600-32.2019.8.08.0024), não se pode afastar, pelo menos de antemão, que a demanda originária lastreada na ingratidão constitua um instrumento de retaliação às donatárias, cuja versão também precisa ser ouvida para melhor esclarecimento dos fatos, inclusive com amplo direito à produção de provas.

A partir dessas considerações, amparadas em cognição sumária, não é possível vislumbrar o requisito da
probabilidade do direito
exigido pelo art. 300 do CPC/2015, cuja redação é a seguinte:

“
Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
” [Não existem grifos no original]

Ante o exposto,
conheço do recurso mas, no mérito, nego-lhe provimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003331-08.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: PEDRO MENEGUELLI

AGRAVADO: ADRIANNA MACHADO MENEGUELLI, JULIANNA MACHADO MENEGUELLI e ADIMÓVEL CONSULTORIA E CORRETAGEM DE IMÓVEIS LTDA.

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA ARGUIDA PELA AGRAVADA EM SUA CONTRAMINUTA.
PREPARO. RECURSO QUE DISCUTE A CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. DISPENSA DO RECOLHIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA.
BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SIGNOS PRESUNTIVOS DE CONFORTÁVEL CONDIÇÃO FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA AFASTADA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. DOAÇÃO. ALEGADA INGRATIDÃO DAS DONATÁRIAS, FILHAS DO DOADOR. MATÉRIA DEPENDENTE DE PROVA, AINDA NÃO PRODUZIDA.
TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS DO ART. 300, CPC NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I-
O § 2º do art. 101 do CPC/2015 não se aplica ao recurso cuja matéria discutida seja especificamente o indeferimento da gratuidade da justiça, pelas seguintes razões:
(i)
em primeiro plano, seria um contrassenso exigir o prévio pagamento do preparo recursal exatamente para que o Recorrente seja dispensado do pagamento da referida taxa judiciária;
(ii)
em segundo lugar, tal medida, além de inviabilizar o direito de recorrer da parte e cercear seu direito de defesa, limitaria o acesso do Recorrente à Justiça, com subsequente ofensa ao art. 5º, inc. XXXV, da CRFB/88;
(iii)
finalmente, a tese da Agravada é veementemente rechaçada pela jurisprudência consolidada do Colendo STJ.

II-
A partir do momento em que a interpretação da lei não pode conduzir ao absurdo, não há lógica em se exigir que o Recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício.

III-
Embora o § 3º do art. 99 do CPC enuncie que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, é cediço que a referida presunção relativa poderá ser afastada quando algum elemento probatório juntado aos autos permitir entrever o contrário, ou seja, que o postulante do benefício possui condições de suportar o pagamento das despesas processuais sem prejuízo para si ou sua família.

IV-
O Código Civil de 2002 estabeleceu um novo sistema para revogação da doação por ingratidão, pois o rol legal previsto no art. 557 deixou de ser taxativo, admitindo, excepcionalmente, outras hipóteses.

V-
A despeito do aparente (e hipotético) respaldo jurídico para pretensões com tal silhueta, é preciso deixar claro que as alegadas manifestações de descaso, frieza e indiferença com o doador dependem de prova – sobretudo oral –, a qual, pelo menos por ora, ainda não fora produzida.

VI-
Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, rejeitar a questão de ordem pública arguida preliminarmente e, no mérito, por igual votação, CONHECER do recurso mas, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 05 de Julho

de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.